Tribunal: TJES
Processo: 5006034-93.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006034-93.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO TAVARES BRITE
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA COMO POSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5023894-05.2022.8.08.0048

Recorrente: EDIVALDO TAVARES BRITE

Recorrido: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso interposto conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4178939)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
EDIVALDO TAVARES BRITE
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de
justiça;
b)
que firmou contrato de adesão com a recorrida no dia 11/03/2022 para concessão de crédito no importe de R$ 37.000,00;
c)
que o recorrente desconfiou que os valores estavam elevados e contatou ajuda profissional;
d)
que a análise técnica constatou que para continuar o adimplemento de forma justa, deveria a parte proceder com o depósito consignatório;
e)
que o recorrente procedeu com os pagamentos em dia por meio de consignação extrajudicial, e reputou válida pelo banco não ter recusado;
f)
que o recorrido afirmou que o recorrente está inadimplente, o que não ocorre;
g)
que pugna que a sentença seja reformada e sejam julgado procedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)existência de dívida em nome do recorrente, bem como analisar a possibilidade de indenização por danos morais dada possível negativação indevida.

Alega o recorrente que realizou empréstimo junto à recorrida e que, ao verificar a exorbitância dos valores das parcelas, procedeu com a consignação extrajudicial das parcelas, ação que foi precedida de orientação profissional.

O recorrido, por sua vez, alega que a negativação foi devida, visto que não houve o pagamento das parcelas previstas no contrato.

Pois bem.

Em que pese a alegação de que o recorrente não estaria inadimplente por conta da consignação extrajudicial, tenho que a razão não o assiste, explico.

A consignação em pagamento é uma das modalidades de adimplemento das obrigações contratuais. Todavia, para que seja possível, ela depende de alguns requisitos legais
1
, conforme extrai-se do art. 335 do Código Civil:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Assim, mesmo que houvesse divergência a respeito dos valores a serem pagos, não poderia o recorrente apenas proceder com a consignação extrajudicial sem antes ajuizar ação própria para a revisão dos valores.

Como bem pontuado pelo magistrado, a consignação deve ser medida excepcional, a qual visa elidir a mora quando há impossibilidade do pagamento direto ao credor.

Portanto, mostra-se devida a negativação pelo inadimplemento contratual, uma vez que a consignação extrajudicial não foi realizada nos moldes previstos.

Assim, a manutenção da sentença é a medida impositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, os quais suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
A consignação pode ser conceituada como o meio judicial ou extrajudicial adotado pelo devedor – ou terceiro – para liberar-se da obrigação, depositando a coisa devida nos casos e formas legais. Vale dizer, é o mecanismo técnico de facilitação do cumprimento posto à disposição do devedor para efetuar o pagamento, quando a direta realização da prestação se torna impossível ou extremamente difícil em decorrência de fato vinculado ao credor. Portanto, se o credor resiste ao recebimento, na linha da obrigação como processo, o direito civil pavimenta uma via para a extinção da obrigação, traduzida pelo depósito com força liberatória. Com esse ato, o devedor exerce um direito potestativo desconstitutivo, pois submete o credor à situação jurídica passiva de comparecimento em juízo ou ao estabelecimento bancário seja para aceitar o pagamento ou para justificar a recusa. (Farias, Cristiano Chaves de. Rosenvald, Nelson. Obrigações. 2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)